Tribunal: TJDFT
Processo: 0014642-26.2011.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
D E C I S Ã O 1. O(s) credor(es) ALDA SOUZA OLIVEIRA (ID's. 14415446 e 14415447) formulou(aram) pedido(s) de preferência constitucional alegando a motivação de idade. Anexou(aram) cópia(s) de documento oficial. A Secretaria desta Coordenadoria de Conciliação de Precatórios – COORPRE –, de ordem, deu vistas dos autos ao Distrito Federal para manifestação e apresentação dos cálculos no prazo de 20 dias. É o relato do necessário. Decido. O(s) documento(s) apresentado(s) pelo(a)(s) requerente(s) é(são) incontestável(is) em declarar que ele(a)(s) ostenta(m) idade superior a 60 (sessenta) anos, ficando, assim, protegido(a)(s) pela preferência a que alude o art. 100, § 2o, da CF/88, art. 102, § 2o, ADCT, e art. e art. 74 da Resolução CNJ n. 303, de 18.12.2019. Sobre o tema, é importante registrar que há um teto para o crédito preferencial, qual seja, o quíntuplo do valor fixado em lei para os fins de reconhecimento da obrigação de pequeno valor (§ 2o do art. 102 do ADCT). Além disso, como no Distrito Federal, o Conselho Especial deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios julgou inconstitucional a Lei Distrital no 5.475/15 e, por consequência, restabeleceu o valor de 10 (dez) salários mínimos como limite máximo para a obrigação de pequeno valor, há de se concluir que o crédito preferencial só pode atingir o quantum de 50 (cinquenta) salários mínimos vigentes à época do pagamento. Frise-se que a Emenda Constitucional n° 94/2016 deu nova redação ao parágrafo 2o do art. 100, da Carta da República, mantendo-se a redação do parágrafo 3o, os quais dispõem o seguinte: § 2o Os débitos de natureza alimentícia cujos titulares, originários ou por sucessão hereditária, tenham 60 (sessenta) anos de idade, ou sejam portadores de doença grave, ou pessoas com deficiência, assim definidos na forma da lei, serão pagos com preferência sobre todos os demais débitos, até o valor equivalente ao triplo fixado em lei para os fins do disposto no § 3o deste artigo, admitido o fracionamento para essa finalidade, sendo que o restante será pago na ordem cronológica de apresentação do precatório. § 3° O disposto no caput deste artigo relativamente à expedição de precatórios não se aplica aos pagamentos de obrigações definidas em leis como de pequeno valor que as Fazendas referidas devam fazer em virtude de sentença judicial transitada em julgado. Ressalte-se que, recentemente, a Emenda Constitucional n° 99, de 14/12/2017, incluiu o parágrafo 2o ao art. 102 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias para alterar os valores que devem ser pagos aos beneficiados com a preferência constitucional, nos seguintes termos: § 2o Na vigência do regime especial previsto no art. 101 deste Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, as preferências relativas à idade, ao estado de saúde e à deficiência serão atendidas até o valor equivalente ao quíntuplo fixado em lei para os fins do disposto no § 3o do art. 100 da Constituição Federal, admitido o fracionamento para essa finalidade, e o restante será pago em ordem cronológica de apresentação do precatório. (Incluído pela Emenda constitucional no 99, de 2017 – grifo nosso). Assim, é certo que, após a EC n° 94/2016, os idosos, portadores de doenças graves e pessoas com deficiência, uma vez confirmada uma ou as três condições, terão preferência no pagamento, desde que detentores de débitos de natureza alimentícia. Tal preferência, por sua vez, não se refere ao pagamento integral do precatório (falando aqui dos precatórios cujos débitos são superiores aos considerados como de pequeno valor), mas, somente, a uma espécie de adiantamento do montante que é devido, limitando-se esse adimplemento à importância equivalente a cinco vezes o valor considerado para a obrigação de pequeno valor, como acima já dito, ficando o crédito remanescente, se houver, na ordem cronológica de apresentação. Destaque-se, ainda, que o deferimento dessa parte do pedido não implica pagamento imediato, nem expedição de RPV dessa parte do crédito. Significa, apenas, a inclusão do crédito (até 50 salários mínimos, no caso do DF) em lista preferencial, organizada pela COORPRE, com preferência sobre as demais listas. Desse modo, no momento oportuno, o crédito exequendo deve ser atualizado e, no limite acima mencionado, adimplido ao requerente (até 50 salários mínimos). Caso nada mais reste ao credor, deverá ser excluído, definitivamente, do respectivo precatório. Diante do exposto, em virtude de “idade”, nos termos acima fundamentados, DEFIRO O PEDIDO DE PREFERÊNCIA AO(S) CREDOR(ES) ALDA SOUZA OLIVEIRA, para que passe(m) a figurar na LISTA DE PREFERÊNCIAS, no montante máximo de 50 (cinquenta) salários mínimos vigentes à época do pagamento. 2. Compulsando os autos, verifico que o Ente Devedor manifestou-se apresentando a planilha de cálculos e noticiando a inexistência de cessões registradas em nome do(a) credor(a). Assim, homologo os cálculos expostos na planilha anexada aos autos (id 16074437) no que se refere ao “adiantamento” preferencial deferido ao (aos) credor(a)(es) ALDA SOUZA OLIVEIRA, pauta do dia 12 de junho de 2020. A Portaria Conjunta 33, de 20/03/2020, a fim de reduzir os riscos de contaminação com o coronavírus, causador da COVID-19, suspendeu o trabalho presencial no Tribunal de Justiça do Distrito Federal – TJDFT. Além disso, as instituições financeiras também NÃO estão realizando atendimento presencial. Dessa forma, para realização do pagamento de precatórios sem o atendimento presencial, a Coordenadoria de Conciliação de Precatórios – COORPRE – faculta ao credor a possibilidade de transferir o seu valor líquido devido para conta bancária de sua titularidade. Essa medida aplica-se EXCEPCIONALMENTE no período em que o atendimento presencial estiver suspenso. Nesse ponto, cumpre mencionar que, no início da pandemia com o Novo Coronavírus, a Coordenadoria de Conciliação de Precatórios conjuntamente com o BRB encontrou uma solução para viabilizar a continuidade dos pagamentos de precatórios (transferência de valores). No entanto, na ocasião, não se vislumbrava que a situação fosse se prolongar no tempo, de forma que passados cerca de 2 meses desde a adoção do novel procedimento para o pagamento de precatórios, a constatação é que a unidade teve um considerável aumento da quantidade de atividades (triplicou o número de atos cartorários e de gabinete) e a quantidade de servidores continuou a mesma. Em consequência, o ritmo dos resultados efetivos/pagamentos da COORPRE diminuiu. Dessa forma, e com o objetivo de viabilizar a continuação dos pagamentos e minimizar os efeitos negativos, após tratativas com o Banco Regional de Brasília, a COORPRE passou a adotar novo procedimento para transferência de valores a credores de precatórios. Dessa forma, em relação ao(s) credor (es) que possui (em) advogado constituído nos autos, a documentação pertinente para realização da transferência de valores deverá ser encaminhada pelo i. causídico diretamente ao BRB (PAB do Fórum do Guará), via e-mail institucional (gexpcelog0284@brb.com.br). Para realizar essa transferência, são necessários os seguintes documentos e formulários devidamente preenchidos e assinados pelo credor: Cópia da Identidade e CPF, Requerimento de Transferência de Valores, Formulário - Recibo/Autorização do BRB, Formulário TED - Transferência Eletrônica Disponível - preencher esse formulário de TED SOMENTE no caso de transferência para outra instituição financeira diversa do Banco de Brasília-BRB), bem como cópia da Procuração atualizada e da OAB ou identidade do advogado, caso os documentos sejam assinados por advogado constituído nos autos. Registre-se, por oportuno, que a conta informada tem que ser conta corrente ou poupança, haja vista que a conta salário, conforme informação do BRB, não aceita depósitos. Os credores ficam cientes de que o BRB realizará a transferência de valores, deduzidas as tarifas bancárias, se o caso. Na hipótese de TED, o valor da tarifa é de R$ 18,75 (dezoito reais e setenta e cinco centavos). Quando houver honorários advocatícios destacados no precatório em condições de levantamento, o advogado deverá, ainda, preencher um formulário separado para a transferência dos referidos honorários. A assinatura nesses formulários deverá ser igual ao do documento de identidade, para fins de conferência e processamento da transferência pelo BRB. Para essa finalidade, o BRB NÃO aceita formulários assinados digitalmente, mesmo que seja com certificação digital. Caso o credor não possua advogado constituído nos autos ou a procuração desse advogado esteja desatualizada, será admitido, em caráter excepcional, que a referida documentação seja encaminhada à COORPRE por meio do e-mail institucional coord.esclarecimento@tjdft.jus.br. Esses documentos estão disponíveis no site do TJDFT, opção Consulta – Precatórios – Solicitar – Pedido de Transferência de Valores (https://www.tjdft.jus.br/consultas/precatorios/solicitar/pedido-de-transferencia-de-valores). Diante do exposto, intime(m-)se o(s)a(s) credor(a)(s) ALDA SOUZA OLIVEIRA, por WhatsApp no número indicado no id 14415446, para, no prazo de 10 dias, apresentar, caso opte pelo levantamento do seu crédito por meio de transferência bancária, a documentação supramencionada. Se o(s)a(s) credor(a)(s) optar(em) pelo pagamento por meio de alvará (atendimento presencial), deverá(ão) aguardar o retorno das atividades normais da Coordenadoria de Conciliação de Precatórios e das instituições bancárias. Por fim, tendo em vista as tentativas de golpe contra credores de precatórios, registro, por oportuno, que a Coordenadoria de Conciliação de Precatórios NÃO solicita EM NENHUMA HIPÓTESE qualquer depósito bancário para liberação de valores. Publique-se. Intime-se. Brasília, 25 de maio de 2020 TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto